Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709304-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLEN CIRQUEIRA DA FONSECA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Suellen Cirqueira da Fonseca contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a reativação do seu perfil de usuário mantido em rede social administrada pelo agravado (proc. no 0700448-56.2025.8.07.0010, ID no 223055470, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante informa que mantinha perfil na rede social do agravado com o intuito de captar clientes para as atividades profissionais que desenvolve, pois atua como consultora financeira. 3. Todavia, teve o perfil suspenso após realizar algumas publicações, sem notificação prévia. Destaca que após a concessão da tutela provisória de urgência, o agravado reativou o seu perfil, mas passou a impor diversas restrições nas publicações, o que vem prejudicando a sua atuação profissional. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado restabeleça todas as funcionalidades do seu perfil, sem restrições que possam impedir o regular exercício profissional, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o valor de R$ 40.000,00. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. O perfil da agravante administrado pelo agravado em sua rede social foi suspenso em razão de ter sido detectada atividades que “não seguiram os padrões da comunidade”, conforme se verifica no ID no 222783126, pág. 5 dos autos de origem. 11. A decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou ao agravado que reativasse a conta da agravante, conforme se observa no ID no 223055470, págs. 1-3, o que foi cumprido, nos termos relatados nas razões recursais. 12. Todavia, a agravante informa que foram impostas diversas restrições e limitações às publicações, o que está inviabilizando o exercício de suas atividades profissionais (ID no 226441369, págs. 1-6 dos autos de origem). Destaco que não cabe ao Poder Judiciário expropriar a propriedade privada e substituir regras contratuais das redes sociais. A agravante tem acesso, gratuitamente, à rede social e não pode fazer negócios fora dos padrões dessa comunidade sem que contrate eventual franquia com a parte agravada. O perfil foi cancelado porque foi identificado exatamente o seu uso para fazer negócios. As donas das redes sociais sobrevivem disso. Disponibilizam o acesso de graça para o uso social, mas cobram pelo uso comercial. Não é cabível que só a usuária ganhe nessa relação bilateral. Se a agravante pretende fazer negócios nas redes sociais, e quanto a isso não há dúvidas, deve contratar o serviço nos termos e condições estabelecidos pela prestadora, a dona da rede. O Poder Judiciário não pode gerar ônus indevido à iniciativa privada, sem qualquer interesse público, como não pode pôr preço nos serviços prestados pela agravante. A economia brasileira, por determinação constitucional, é regida pela livre iniciativa, ou seja, temos uma economia liberal em que o Estado não é gestor da propriedade privada e não pode obrigar uma rede social a prestar serviços sem receber por isso. Solução distinta seria nas economias socialistas, opção rejeitada pelo Constituinte de 1988. 13. A alegação de descumprimento da determinação judicial não foi apreciada na origem, uma vez que ainda está em curso o prazo concedido ao agravado para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 14. Como consequência, a análise da questão apenas nesta esfera recursal configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: Acórdão no 1967676, 0751052-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. 15. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos eventuais termos violados pela agravante e se as publicações realizadas com o intuito de captar clientes está em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo agravado, é prudente que a situação fático-jurídica seja preservada, garantindo-se a correspondente instrução probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Precedente da minha Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO